Tribunal: TJES
Processo: 5001060-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001060-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001060-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
AGRAVADO: SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A
Advogados do(a) AGRAVADO: RAONI VIEIRA GOMES - ES13041, GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO - ES13040

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES,Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer,
deferiu medida liminar para que a ora recorrida permaneça no plano recorrente, até ulterior deliberação a respeito
(ID 1033797, Evento 8, página 28).

Informa o agravante que a agravada, usuária dependente do plano de saúde coletivo empresarial 524062 – 524062 AMB-HOSP-OBS-ESPECIAL OURO 2X – REEMBOLSO da Central Nacional Unimed, através da EDP, informou que seu cônjuge, titular do plano, faleceu em 22/01/2020.

Aduz que a recorrida consignou que após o falecimento de seu cônjuge, titular do plano, permaneceu no plano de saúde por 1 (um) ano, com a data final para 22/01/2021, porém, em tal data, o plano foi encerrado, todavia, não concorda com o término do benefício, pois deseja permanecer no mesmo, ainda que arcando integralmente com os custos.

Registrou a agravada, ainda, que a Operadora teria comunicado sobre a impossibilidade de manutenção do plano, orientando a recorrida a buscar uma corretora na região em que mora para contratar novo plano de saúde, uma vez que a Requerida não comercializa plano individual, mas, tão somente, empresarial.

Pelo dito, requereu na origem que o plano agravante fosse compelido a manter o plano de saúde da agravada por prazo indeterminado, mediante pagamento de mensalidade, com autorização de fisioterapia e ressonância magnética e, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deferida a medida liminar, este recurso foi manejado e, inicialmente, o agravante alega que a modalidade de plano da Agravada era de plano coletivo empresarial, regido pela RN 195 da ANS. Nessa modalidade de plano, oferecido por empresas para seus funcionários, o principal critério de elegibilidade é o vínculo empregatício.

Informa que na presente relação jurídica, onde a EDP figura como contratante dos serviços, a operadora (Central Nacional Unimed) não possui autonomia para processamento de movimentações cadastrais sem a anuência ou solicitação da contratante. Nesse sentido, mostra-se clara a determinação da RN 195 em seu Art. 18, o qual leciona que
“Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde”.

Entende que

considerando que a solicitação de exclusão partiu da contratante (EDP), empresa em que o cônjuge da Agravada laborava, a notificação quanto à exclusão do plano compete à empresa na qualidade de gestora do plano, o que aparentemente fora realizado, ante a alegação de que a beneficiária tinha ciência do prazo de cancelamento do plano.

Aduz que após o falecimento do titular do plano, a Agravada tinha plena ciência do fim do benefício oferecido pela EDP, ou seja, a beneficiária dispôs de tempo suficiente para que buscasse a cobertura de um novo plano de saúde, sendo garantida a portabilidade para outra operadora com aproveitamento integral das carências já cumpridas.

Frisa que, a ANS, em suas competências como agência reguladora das atividades exercidas pelas operadoras de saúde, editou a Súmula Normativa n° 13, que trata do destino dos beneficiários após o término do benefício de remissão. Contudo, prossegue, essa normativa aplicaria-se aos beneficiários que tem direito de remissão garantido pela operadora através de contrato, o que não é o caso dos autos, conforme se verifica das cláusulas e aditivos do contrato firmado entre a EDP e a Central Nacional Unimed que, em momento algum, prevê o benefício de remissão.

Reitera que quando há previsão contratual para remissão, a Operadora incumbe-se de processar as devidas alterações em sistema, a fim de isentar o assegurado do pagamento das mensalidades. Porém, não se trata do caso da Agravada, uma vez que, repisa-se, o contrato não possui cláusula de remissão em seu instrumento ou aditivos.

Consigna que o benefício supracitado não se confunde com os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, haja vista que tais artigos tratam dos demitidos sem justa causa ou exonerados, e aposentados.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1037556.

Em sede de resposta, o recorrido pugna pela manutenção da decisão vergastada, bem como pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de abril de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA

Rememoro aos eminentes pares que estamos diante de agravo de instrumento interposto pela
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital/ES que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrida, deferiu a medida liminar para que essa permaneça no plano recorrente, até ulterior deliberação a respeito (evento 1033797).

Após analisar cuidadosamente as razões recursais, o eminente Desembargador Relator concluiu pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que
“
não importa se coletivo ou individual, o plano estendido aos dependentes é sim familiar, atraindo, portanto, o regramento inserto na referida súmula normativa
[
Súmula Normativa 13/ANS
]
. Demais disso, de acordo o Código de Defesa do Consumidor é mister que as operadoras de saúde deem continuidade aos contratos familiares mesmo após a morte do seu titular, especialmente quando restarem dependentes que necessitam de qualquer tipo de assistência médica.”

De início, registro que muito embora o eminente Relator tenha baseado seu judicioso voto na Súmula Normativa nº 13 da ANS que prevê que:
“
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”
tenho que o caso em análise não comporta a aplicação dessa normativa, notadamente porque, compulsando os autos, nota-se que o contrato celebrado entre as partes não previu o benefício da remissão, de que trata a súmula mencionada.

A recorrida permaneceu por 01 (um) ano como beneficiária do Plano de Saúde após o falecimento do titular porque o Acordo Coletivo de Trabalho previa tal possibilidade, o que fora respeitado pela agravante.

À vista disso, com a devida vênia, a meu ver, a referida Súmula não comporta aplicação na lide em apreço, porque a política interna adotada pela empresa que concedeu a vantagem à agravada, não pode ser confundida com a remissão, que se encontraria prevista no contrato que regula o Plano de Saúde.

Ademais,
“h
á de ser considerado
(...)
à luz do disposto na Resolução ANS 195/2009, que, diferentemente dos planos privados de assistência à saúde individual ou familiar, que são de
'
livre adesão de beneficiários, pessoas naturais, com ou sem grupo familiar
'
(art. 3º), os planos de saúde coletivos são prestados à população delimitada, vinculada à pessoa jurídica, seja esse vínculo
'
por relação empregatícia ou estatutária
'
(art. 5º), como nos contratos empresariais, seja por relação
'
de caráter profissional, classista ou setorial
'
(art. 9º), como nos contratos por adesão.

Assim, é certo e relevante o fato de que a
morte
do
titular
do plano de saúde coletivo implica o rompimento do vínculo havido com a pessoa jurídica, vínculo esse cuja existência o ordenamento impõe como condição para a sua contratação.”
(
STJ - REsp 1.871.326 - 3ª Turma - j. 1/9/2020 - julgado por Nancy Andrighi - DJe 9/9/2020 - Área do Direito: Civil; Processual
)

Portanto, entendo que essas singularidades que envolvem os planos familiares e os diferenciam dos planos coletivos empresarias, impedem a interpretação extensiva da Súmula Normativa nº 13/ANS para aplicá-la aos contratos coletivos.

Não obstante, observo que são aplicáveis ao contrato em discussão as normas da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, o qual dispõe em seus artigos 30 e 31 que:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º O período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.

§ 2º A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

§ 4º O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas de trabalho.

§ 5º A condição prevista no caput deste artigo deixará de existir quando da admissão do consumidor titular em novo emprego.

§ 6º Nos planos coletivos custeados integralmente pela empresa, não é considerada contribuição a co-participação do consumidor, única e exclusivamente, em procedimentos, como fator de moderação, na utilização dos serviços de assistência médica ou hospitalar.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1º Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo.

§ 2º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 30.

§ 3º Para gozo do direito assegurado neste artigo, observar-se-ão as mesmas condições estabelecidas nos §§ 2º e 4º do art. 30.

Os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 tratam do direito de manutenção da condição de beneficiário para ex-empregados, demitidos ou exonerados sem justa causa, e aposentados e muito embora a agravante sustente sua inaplicabilidade no caso, ao que ressai, o falecido possuía a condição de aposentado da EDP.

E ainda que não o fosse,
“e
m se tratando de contratos coletivos por adesão
(...)
não há qualquer norma – legal ou administrativa – que regulamente a situação dos dependentes na hipótese de falecimento do titular”
1

e diante da omissão legislativa, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que no caso de falecimento do titular,
devem ser estendidos aos

dependentes os
direitos
preconizados
n
os
casos de desfazimento do vínculo associativo
,
seja pela aposentadoria ou pela demissão.

Nesse sentido,
“
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da
Le
i nº
a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral.”
2

É de bom alvitre ressaltar que o direito do dependente de permanecer no plano de saúde do titular falecido poderá ser por
prazo certo ou indefinido
, a depender da condição de aposentado do associado quando de seu óbito.

Neste caso, como o titular falecido era
aposentado
, o direito de permanência da recorrida seguirá a regra definida no artigo 31, §1º da Lei acima mencionada, não sendo, porém, possível precisar os anos de contribuição que àquele perpetrou, circunstância que demandará dilação probatória.

À vista disso, ainda que por fundamentação diversa daquela utilizada pelo nobre Desembargador Relator, entendo que a ora agravada tem o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozava antes do falecimento do titular, desde que assuma o pagamento das mensalidades de forma integral.

Cumpre registrar, ainda, que neste momento em que se encontra a lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que a agravada não ficará isenta de pagamentos, continuará a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela própria empresa, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição da requerente de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo quando do falecimento do titular
3
. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 3. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. 4. Julgados desta Corte Superior. 5. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.763.464; Proc. 2018/0182507-9; SC; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 08/10/2018; DJE 10/10/2018; Pág. 7466).

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular. 2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". 3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. 4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema. 5. Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. 6. Julgados desta Corte Superior. 7. Recurso Especial PROVIDO. (STJ; REsp 1.622.523; Proc. 2015/0132352-5; RJ; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 06/08/2018; DJE 13/08/2018; Pág. 7122).

Inclusive, nesse mesmo sentido também me manifestei quando do julgamento do agravo de instrumento nº 0036473-50.2019.8.08.0024 que tratava de situação análoga a dos presentes autos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE FALECIMENTO DO TITULA EXCLUSÃO DA VIÚVA DEPENDENTE IMPOSSIBILIDADE MORTE DO TITULAR DE PLANO DE SAÚDE QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DA OPERADORA EM RELAÇÃO A SEUS DEPENDENTES MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PARA A VIÚVA DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Da leitura do o § 3º do artigo 30 da Lei nº 9.656/98, extrai-se que a ora agravada tem o direito de permanecer no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial que já gozava antes do falecimento da titular, desde que assuma o pagamento da mensalidade de forma integral. 2. Ademais, considerando-se a fase de cognição sumária da lide originária, inexiste motivo jurídico ou econômico que aponte prejuízo substancial à operadora de plano, na medida em que a agravada não ficará isenta de pagamentos, continuará a arcar com a mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela própria empresa, cumprindo-se, assim, a função social do contrato, tendo em vista a condição da requerente de pessoa idosa, que não conseguiria adquirir plano similar no mercado. 3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da impossibilidade da exclusão de dependente de plano de saúde coletivo quando do falecimento do titular. 4. Recurso conhecido e improvido (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199019605, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020)

Por todo o exposto, por fundamento diverso,

acompanho a conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Relator para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
STJ - REsp 1.871.326 - 3ª Turma - j. 1/9/2020 - julgado por Nancy Andrighi - DJe 9/9/2020 - Área do Direito: Civil; Processual

2
Idem

3
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. Morte do titular. Exclusão de dependente idosa. Descabimento. Violação aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta corte superior. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.223.496; Proc. 2017/0326262-9; RS; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 18/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 10001).

Acompanho o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001060-89.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO
: SOFIA GISELA VALDETARO DAUMAS

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vitória, ES, Comarca da Capital que, nos autos de uma ação de obrigação de fazer, deferiu medida liminar para que a ora recorrida permaneça no plano recorrente, até ulterior deliberação a respeito (ID 1033797, Evento 8, página 28).

Informa o agravante que a agravada, usuária dependente do plano de saúde coletivo empresarial 524062 – 524062 AMB-HOSP-OBS-ESPECIAL OURO 2X – REEMBOLSO da Central Nacional Unimed, através da EDP, informou que seu cônjuge, titular do plano, faleceu em 22/01/2020.

Aduz que a recorrida consignou que após o falecimento de seu cônjuge, titular do plano, permaneceu no plano de saúde por 01 (um) ano, com a data final para 22/01/2021, porém, em tal data, o plano foi encerrado, todavia, não concorda com o término do benefício, pois deseja permanecer no mesmo, ainda que arcando integralmente com os custos.

Registrou a agravada, ainda, que a Operadora teria comunicado sobre a impossibilidade de manutenção do plano, orientando a recorrida a buscar uma corretora na região em que mora para contratar novo plano de saúde, uma vez que a Requerida não comercializa plano individual, mas, tão somente, empresarial.

Pelo dito, requereu na origem que o plano agravante fosse compelido a manter o plano de saúde da agravada por prazo indeterminado, mediante pagamento de mensalidade, com autorização de fisioterapia e ressonância magnética e, no mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deferida a medida liminar, este recurso foi manejado e, inicialmente, o agravante alega que a modalidade de plano da Agravada era de plano coletivo empresarial, regido pela RN 195 da ANS. Nessa modalidade de plano, oferecido por empresas para seus funcionários, o principal critério de elegibilidade é o vínculo empregatício.

Informa que na presente relação jurídica, onde a EDP figura como contratante dos serviços, a operadora (Central Nacional Unimed) não possui autonomia para processamento de movimentações cadastrais sem a anuência ou solicitação da contratante. Nesse sentido, mostra-se clara a determinação da RN 195 em seu Art. 18, o qual leciona que
“Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde”.

Entende que

considerando que a solicitação de exclusão partiu da contratante (EDP), empresa em que o cônjuge da Agravada laborava, a notificação quanto à exclusão do plano compete à empresa na qualidade de gestora do plano, o que aparentemente fora realizado, ante a alegação de que a beneficiária tinha ciência do prazo de cancelamento do plano.

Aduz que após o falecimento do titular do plano, a Agravada tinha plena ciência do fim do benefício oferecido pela EDP, ou seja, a beneficiária dispôs de tempo suficiente para que buscasse a cobertura de um novo plano de saúde, sendo garantida a portabilidade para outra operadora com aproveitamento integral das carências já cumpridas.

Frisa que, a ANS, em suas competências como agência reguladora das atividades exercidas pelas operadoras de saúde, editou a Súmula Normativa n° 13, que trata do destino dos beneficiários após o término do benefício de remissão. Contudo, prossegue, essa normativa aplicar-se-ia aos beneficiários que tem direito de remissão garantido pela operadora através de contrato, o que não é o caso dos autos, conforme se verifica das cláusulas e aditivos do contrato firmado entre a EDP e a Central Nacional Unimed que, em momento algum, prevê o benefício de remissão.

Reitera que quando há previsão contratual para remissão, a Operadora incumbe-se de processar as devidas alterações em sistema, a fim de isentar o assegurado do pagamento das mensalidades. Porém, não se trata do caso da Agravada, uma vez que, repisa-se, o contrato não possui cláusula de remissão em seu instrumento ou aditivos.

Consigna que o benefício supracitado não se confunde com os direitos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, haja vista que tais artigos tratam dos demitidos sem justa causa ou exonerados, e aposentados.

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo, bem como pelo conhecimento e provimento do presente.

No caso, em suma, impugna a empresa recorrente, em suma, baseada em previsão contratual nesse sentido, bem como na lei regente do tema, a manutenção da recorrida no plano de saúde que lhe pertence, após o falecimento do titular.

Antes de mais nada, oportuno consignar que ao caso em análise, aplica-se as regras do CDC, pois da leitura do Art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que o sistema de proteção ao consumidor considera como fornecedores todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e de serviços, não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual com o consumidor, alargando-se a rede de responsabilidade pelos danos decorrentes da relação de consumo.

O CDC, por sua vez, estabeleceu solidariedade pela má prestação do serviço a seus prestadores, em seus arts. 7º, parágrafo único
1
; 25, §1º
2
, logo, a tese da agravante de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda de origem, aparentemente, não pode prosperar, pois ambos fornecedores do serviço são legitimados para figurar no polo passivo, solidariamente responsáveis pela má prestação de serviços e eventuais danos causados ao consumidor (artigo 18 do CDC
3
).

Dito isto, como registrado em sede de decisão preliminar proferida no presente recurso, segundo o STJ, nos termos da Súmula Normativa 13/ANS:
"o término da remissão não extingue o
contrato
de
plano
familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo". Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a
titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana”
.

(AgInt no REsp 1780206/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

No mesmo sentido, ainda STJ:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE.
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO DEPENDENTE INSCRITO. CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. RETORNO AO CONVÍVIO CONJUGAL. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA NORMATIVA 13/ANS.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a esposa separada judicialmente, mas que retornou ao convívio conjugal na qualidade de companheira, faz jus à cobertura contratual do plano de saúde de remissão por morte do titular e se o dependente pode assumir a titularidade do plano de saúde após o período de remissão.

2. A cláusula de remissão, pactuada em alguns planos de saúde, consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos, sem a cobrança de mensalidades. Objetiva, portanto, a proteção do núcleo familiar do titular falecido, que dele dependia economicamente, ao ser assegurada, por certo período, a assistência médica e hospitalar, a evitar o desamparo abrupto.

3.
Embora a cláusula de remissão do plano de saúde se refira ao cônjuge como dependente, sendo omissa quanto à figura do companheiro, não deve haver
distinção sobre esse direito, diante da semelhança de papéis e do reconhecimento da união estável como entidade familiar, promovido pela própria
Constituição Federal (art.226, § 3º, da CF). Comprovação da autora, na hipótese dos autos, da condição de companheira.

4.
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o
direito à manutenção das mesmas
condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).

5. Recurso especial provido. (REsp 1.457.254/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FATO SUPERVENIENTE - TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO - MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA Nº 13 DA ANS - PROVIMENTO.

1.-
A superveniência da edição da Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato.

2.-
A teor da referida Súmula nº 13 da ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

3.- Agravo Regimental provido. (AgRg no Ag 1.378.703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)

Este TJES, tal como asseverado pelo Magistrado Singular, tem seguido a linha supra.

A respeito, confira-se:

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0024000-33.2018.8.08.0035 Agravante: Sônia Maria Gomes Ribeiro Agravada: Unimed Uberaba Cooperativa de Trabalho Médico Ltda Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MORTE DO SEGURADO TITULAR. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE NAS MESMAS CONDIÇÕES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que Conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assuma o pagamento integral da contraprestação devida. (TJ-ES - AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017).

2.
Em casos assemelhados, este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para a dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. Ademais, levando em consideração o quadro clínico da agravante (diagnosticada com câncer de mama), o risco de dano grave ou de difícil reparação encontra-se consubstanciado na imperiosa necessidade em utilizar o plano de saúde para manutenção de uma vida digna, principalmente, por ser idosa e requerer acompanhamento médico constante.

4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de Abril de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004902, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

As jurisprudências supra traduzem, em suma, que não importa se coletivo ou individual, o plano estendido aos dependentes é sim familiar, atraindo, portanto, o regramento inserto na referida súmula normativa. Demais disso, de acordo o Código de Defesa do Consumidor é mister que as operadoras de saúde deem continuidade aos contratos familiares mesmo após a morte do seu titular, especialmente quando restarem dependentes que necessitam de qualquer tipo de assistência médica.

Todavia, não obstante a possibilidade da agravada, pessoa idosa e com problemas de saúde, poder manter a continuidade de seu plano, devo registrar que a empresa agravante está autorizada a exigir a contraprestação devida à recorrida, respeitando-se os valores e condições atuais, inclusive no que tange aos procedimentos por eles cobertos.

Por isso, sem mais delongas,
ratifico
a decisão preliminar proferida no presente e, por conseguinte,
CONHEÇO DESTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

2
§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação.

3
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DESTE ÚLTIMO EM RELAÇÃO AOS DEPENDENTES RECONHECIDA,
DESDE QUE ESTES ASSUMAM O PAGAMENTO INTEGRAL
. ARTIGO 30, § 3º, DA LEI N. 9.656/1998. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que, conforme disposto no artigo 30, § 3º, da Lei n. 9.656/1998, é assegurado aos dependentes a manutenção do vínculo com a operadora do plano de saúde, nas mesmas condições firmadas originalmente pelo titular de plano coletivo, mesmo após a morte deste, desde que assumam o pagamento integral da contraprestação devida. (TJ-ES – AI: 00298780720168080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017).

2. Em casos assemelhados, este sodalício tem entendido pela manutenção do benefício para a dependente do segurado falecido, nas mesmas condições anteriormente pactuadas, sobretudo porque remanescerá devida a contraprestação pecuniária e deve-se dar prevalência ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3.Pelo dito, em suma, que não importa se coletivo ou individual, o plano estendido aos dependentes é sim familiar, atraindo, portanto, o regramento inserto na referida súmula normativa. Demais disso, de acordo o Código de Defesa do Consumidor é mister que as operadoras de saúde deem continuidade aos contratos familiares mesmo após a morte do seu titular, especialmente quando restarem dependentes que necessitam de qualquer tipo de assistência médica

4. Todavia, não obstante a possibilidade da agravada, pessoa idosa e com problemas de saúde, poder manter a continuidade de seu plano, oportuno registrar que a empresa agravante está autorizada a exigir a contraprestação devida à recorrida, respeitando-se os valores e condições atuais, inclusive no que tange aos procedimentos por eles cobertos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.